Tribunal: TJPA
Processo: 0800930-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800930-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO, LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800930-52.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO.

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - PENA DE DEMISSÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE LEGALIDADE E FORMALIDADE - PENA DE DEMISSÃO APLICADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800930-52.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO.

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO E LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR
, visando desconstituir decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Ordinária nº. 0800048-82.2022.8.14.0035.

No presente recurso os agravantes pretendem o deferimento da tutela recursal, bem como a suspensão da decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pelos agravantes no processo principal.

Nas razões recursais, afirmam os agravantes que são membros concursados do Município de Óbidos, onde desempenham suas funções de forma irrepreensível e dedicada. Afirma, todavia, que o Prefeito de Óbidos possuía grande desapreço pelo agravante Écio Giovani Castro Ribeiro, o que era de conhecimento dos colegas de trabalho.

Relata que em 26.08.2021 os agravantes tomaram conhecimento da abertura de processo Administrativo Disciplinar, o qual teve como denunciante o próprio Prefeito da cidade. O processo Administrativo foi julgado, tendo sido aplicada a pena de demissão aos agravantes.

Aduzem que houve ausência do direito ao contraditório e ampla defesa no PAD, vez que o órgão responsável pelo processo deixou de acatar pedidos da defesa dos agravantes. Assim como, deixou de levar em consideração o depoimento da serventuária chefe da repartição, Sra. Maria José Figueira Rodrigues, o que demonstra a perseguição aos agravantes.

Alegam que em momento algum prestaram serviços em discordância com as normas municipais, estaduais ou federais, em proveito próprio ou de terceiros que atentasse contra princípios constitucionais.

Aduzem que o agravado sequer observou o parecer da comissão, que o orientava como pena, no máximo, o afastamento por 90 dias dos servidores e contrariando o acervo probatório aplicou a pena de demissão aos agravantes, agindo com excesso de discricionariedade.

Assim, pleiteiam os agravantes a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, considerando a probabilidade do direito e o perigo ou resultado útil ao processo, para determinar ao agravado a reintegração dos agravantes aos cargos públicos que ocupavam antes da demissão, com o mesmo contrato, função, salário e carga horária, sugerindo multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Os agravantes fundamentam o pedido antecipatório na alegação de probabilidade do direito, em razão do desrespeito ao relatório da comissão processante que sugeriu a pena de afastamento, bem como na suposta animosidade entre o prefeito e um dos agravantes. Assim como, justificou o perigo ou resultado útil do processo no fato de que o Chefe do Executivo agiu com excesso de discricionariedade, demitindo os agravantes, que são provedores de família, e a demora do processo compromete o sustento de seus familiares.

Ao final, requereu:

“a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.019, I do CPC para antecipar os efeitos da tutela recursal, considerando a presença do perigo com a demora e ao resulta útil do processo, para DETERMINAR ao AGRAVADO a reintegrar os AGRAVANTES aos cargos públicos que ocupavam antes da demissão arbitrária e abusiva, com mesmo contrato, função, salário e carga horária, benefícios previstos no art. 41, § 2º da CF sugerindo a pena de multa diária no R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) A intimação da Agravada para que querendo, apresentar resposta em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II do CPC; e

c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista ser contrária aos princípios norteadores do Direito Administrativo previsto na Constituição Federal; d) Por fim, requer-se que todas as publicações e intimações sejam enviadas ao Dr. JEIFFSON FRANCO DE AQUINO – OAB/PA 18296, com endereço profissional à Travessa Acioli Lins, 104, bairro N. Sra. Lourdes, cidade de Óbidos, Estado do Pará, CEP: 68250-000, sob pena de nulidade.”

Em análise ao pedido liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela. ID 8015417.

O agravado não apresentou contrarrazões. ID 8845165.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e não provimento do recurso. ID 9582751.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800930-52.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO.

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO
e
LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR,
razão pela qual passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso o gira em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para reintegrar os agravantes aos cargos públicos que ocupavam antes da demissão.

Os agravantes afirmam que houve cerceamento de do direito ao contraditório e ampla defesa, assim como abusividade na penalidade aplicada, visto que diverge da conclusão da Comissão que conduzia o PAD.

Ao analisar o feito, observa-se que ambos os agravantes tiveram a oportunidade de exercer seus direitos à defesa, foram ouvidos, apresentaram defesa e participaram de todas as fases do procedimento administrativo, portanto, não se vislumbra, a priori, a violação aos direitos constitucionais alegados.

Quanto a alegação de excesso de discricionariedade na decisão que aplicou a penalidade de demissão não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo, sendo possível apenas a análise de legalidade e formalidade do processo administrativo.

In casu,
a Comissão Processante do PAD concluiu que os agravantes cometeram a infração prevista no inciso V do art. 140 da Lei nº. 3.120/94, a qual possui previsão de pena de demissão, conforme se observa no art. 157, inciso XIII da lei mencionada, portanto não há que se falar em excesso de discricionariedade, posto que a pena aplicada possui expressa previsão legal.

“Art. 140 – É proibido ao servidor:

V – Valer-se do cargo com objetivo de auferir proveito próprio ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;”

“157 – A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: [...]

XIII – transgressão dos Incisos V e X a XVIII, do art. 140.”

E ainda, é importante destacar que a alegação de que a pena aplicada não seguiu o parecer da comissão, não tem o condão de demonstra qualquer ilegalidade, posto que o parecer final da Comissão processante não possui caráter vinculante.

Segue jurisprudência no assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PAD.
PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO VINCULANTE
. PENALIDADE DE DEMISSÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL PENAL E ADMINISTRATIVA. Não tendo decorrido o prazo prescricional para a infração disciplinar questionada, nem do conhecimento do fato até a aplicação da pena, e nem após a interrupção do prazo prescricional com a instauração do PAD, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.
Inexistência de comprovação a respeito de qualquer irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar. Conforme art. 236 da Lei 6.674/94, a autoridade julgadora pode motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o servidor de responsabilidade, não sendo vinculante o parecer da comissão processante (precedentes do STF).

Ausência de ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto a aplicação da pena de demissão, considerando a previsão do inciso IX, do art. 95 c/c inciso LIII, do art. 90, da Lei 11.370/2009, que prevê a aplicação da pena de demissão no caso de pratica de ato definido como infração penal, que por sua natureza e configuração, torne-o incompatível para o exercício da função policial.

A aplicação de sanção administrativa pela prática de falta disciplinar apurada em PAD devidamente instaurado e finalizado antes do processo penal ou civil em que se apuram os mesmos fatos, não acarreta violação ao devido ao processo legal
, em razão da independência das instâncias cível, penal e Administrativa. (Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0018618-22.2016.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 02/10/2017 ) (TJ-BA - MS: 00186182220168050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2017)
(negritei)

Em sendo assim, não restou demonstrando, em sede de cognição sumária, que a decisão do Prefeito Municipal apresentou vicio de legalidade ou formalidade que possa ensejar a tutela antecipada requerida. Portanto, ausente o
fumus boni iuris
, requisito necessário para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/10/2022